Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-29.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DIVERSOS MEIOS DE PROVA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. RESULTADO DO TESTE DE ETILÔMETRO. DESCLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ART. 165 DO CTB. INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA REDUÇÃO OU AUMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexistindo decretação de prisão preventiva do réu na r. sentença, carece o pleito da defesa de que o mesmo recorra em liberdade.
2. O delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é crime de perigo abstrato, bastando, para sua configuração que o agente esteja dirigindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Tal embriaguez pode ser comprovada por diversos meios de prova, tais como: teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia e prova testemunhal.
3. Afigura-se perfeitamente possível a aferição da embriaguez pela prova testemunhal dos policiais militares responsáveis pelo flagrante delito (art. 306, §2o, do CTB). A palavra do policial em juízo goza de presunção de legitimidade e de veracidade, ainda mais quando demonstra coerência e possui respaldo nas demais provas dos autos, sobretudo no resultado do teste de etilômetro comprovando a embriaguez.
4. O resultado do teste de etilômetro atestando a embriaguez, somado aos testemunhos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, mostra-se suficiente para delinear todas as elementares do tipo do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual afasto o pleito desclassificatório para a infração prevista no art. 165, do mesmo estatuto.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre o patamar fixado na primeira fase, como o quantum de redução ou de aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou de agravantes genéricas.
6. Recurso parcialmente provido.